Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718140-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LARISSA DE SOUZA QUEIROZ TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em desfavor de LARISSA DE SOUZA QUEIROZ TAVARES: O veículo não foi localizado no endereço indicado pelo autor. Fica a parte autora intimada a dar movimentação efetiva ao feito, requerendo, nestes mesmos autos, no prazo de 10 (dez) dias: a) a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC, caso em que a petição inicial com o pedido de conversão deverá conter a estimativa do valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE, e eventual pedido de indenização, com especificação da sua natureza e do valor, se possível; b) ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC, caso seja detentora de título executivo extrajudicial. A petição inicial com o pedido de conversão deverá ser acompanhada de planilha atualizada da dívida; c) ou, o prosseguimento da ação de busca e apreensão na forma em que se apresenta, caso tenha informação certa e inequívoca do local onde se encontra o veículo. Ressalto que o pedido de conversão do feito, na forma das alíneas "a" ou "b", acima, deve ser formulado em termos, com observância das regras dispostas nos artigos 319 e 320 do CPC e com a cópia do título executivo ou a original da cédula de crédito bancário, caso já não tenha sido juntado aos autos. É suficiente a juntada de cópia simples do contrato, quando não se trata de título cambial, para instruir o processo de execução. Esse entendimento vem prevalecendo, mais recentemente, sobre o que considerava necessária a cópia autenticada, como se vê em julgado do E. TJDFT (destaques nossos): "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. CÓPIA. EXIGÊNCIA DO ORIGINAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO OU DA CÓPIA AUTENTICADA. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. 1. Em se tratando de ação de execução de contrato de mútuo, a cópia do contrato é satisfatória para a instrução do feito, sendo desnecessário a apresentação do documento original. 2. A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão n.863116, 20140110557152APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2015, Publicado no DJE: 28/04/2015. Pág.: 615) Esclareço que a CONVERSÃO EM EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA NÃO IMPEDIRÁ A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO, nos termos do art. 806, § 2o, do CPC. Após a conversão, e na hipótese de não constar o endereço atualizado da parte ré nos autos, poderá ser realizada a busca eletrônica da informação em todos os sistemas disponíveis no juízo competente, para efetivação célere da citação. Optando o autor pelo prosseguimento do feito, na forma em que se apresenta, deverá indicar novo endereço para localização do bem e cumprimento da liminar, caso em que fica desde logo deferido o aditamento do mandado e determinado o seu imediato encaminhamento para cumprimento, com prioridade. Indefiro, desde já, qualquer pedido de suspensão do curso processual, pois tal suspensão, antes da citação e do cumprimento da liminar, não encontra respaldo legal, viola o disposto nos artigos 240, §2o e 313, incisos, do CPC e está em dissonância com a urgência do procedimento disciplinado pelo Dec. Lei no 911/69. Caso não seja requerida a conversão ou a parte autora não demonstre o local onde se encontra o bem alienado, como acima determinado, no prazo de 10 (dez) dias acima concedido, se aplicará o disposto no art. 240, § 2o, do CPC O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (26251783 e 26251787). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. Pronunciamento judicial que exige a comprovação de que o automóvel se encontra no endereço indicado para o cumprimento da liminar de busca e apreensão não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. (AI 07122603820198070000, 4a T., rel. Des. Luis Gustavo de Oliveira, DJE 12/12/2019) A própria técnica legislativa de definição das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento evidencia que não se trata de enumeração numerus apertus, mas numerus clausus. Na síntese de José Miguel Garcia Medina: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., RT, p. 1502) A interpretação restritiva se impõe ante a opção do legislador de enumerar as decisões interlocutórias que se expõem ao agravo de instrumento. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser considerado taxativo (numerus clausus). É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma objetiva, quais as decisões recorríveis. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 305) Note-se que não se cuida de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, por maior que seja a amplitude exegética emprestada a essa locução. Somente podem ser compreendidas como “decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias”, tal como disposto no inciso I do artigo 1.015, aquelas concernentes à concessão, indeferimento, modificação ou revogação de tutela provisória. Nessa linha, explana Daniel Amorim Assumpção Neves: O inciso I admite o cabimento do recurso contra as decisões sobre a tutela provisória, ou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela dessa espécie (antecipada, cautelar e da evidência). Nessa hipótese de cabimento não bastará a natureza interlocutória da decisão, importando também sua autonomia, pois, se se decidir a tutela antecipada na sentença, o recurso cabível será a apelação, nos termos do art. 1.013, § 5o do Novo CPC. (Novo CPC, 2a ed., Método, 2015, p. 580). Pronunciamento judicial com essas características não diz respeito a tutela provisória em si mesma considerada e, por conseguinte, tem a sua recorribilidade adstrita ao artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme pondera Daniel Amorim Assumpção Neves: As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de direito processual civil – volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559). Importa ressaltar que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa conclusão, tendo em vista que não há risco de perecimento do direito material nem de inutilidade da discussão da matéria como preliminar de apelação, se for o caso. Conclui-se, assim, que a decisão impugnada não se enquadra no rol exaustivo do artigo 1.015 e assim não desafia agravo de instrumento, podendo eventualmente ser deduzida como preliminar de apelação. Nesse sentido, explanam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939) Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 08 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator